Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719434-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. S., A. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: PALOMA APARECIDA CARVALHO APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de menores, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se a manifestação. Brasília, 7 de novembro de 2022 10:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador